Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO BELISÁRIO DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de contrato n. 0722888-44.2023.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160873630), integrada pela decisão de ID 161258074, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos depositados mensalmente. Em suas razões recursais (ID 48394810), o agravante sustenta que os descontos dos empréstimos consignados representam 42,94% (quarenta e dois inteiros e noventa e quatro por cento) dos seus rendimentos líquidos, superando o limite dos 30% (trinta por cento) necessários para assegurar o seu mínimo existencial. Aduz que devem ser aplicadas aos contratos de empréstimo as alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021. Acrescenta que se encontra em situação de superendividamento e precisa ser restaurado o equilíbrio contratual para que possam ser cumpridas as obrigações pactuadas. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo vinculado à antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação do valor de cobrança dos empréstimos consignados ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Ao final, postula o provimento do recurso com a confirmação da tutela vindicada. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante na petição inicial não foi ainda examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No agravo de instrumento interposto, o agravante não postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e nem promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, o agravante não se encontra dispensado do recolhimento do preparo do recurso. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.